Tribunal: TJBA
Processo: 8040589-09.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040589-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DIONESE MARIA DA COSTA MARTINS Advogado(s): ELIANA DE ALENCAR SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET/GCET. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O POSTO UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar estadual contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET/GCET no percentual de 125%, sob o fundamento de que a verba possui natureza genérica e deve ser estendida aos inativos e pensionistas em observância ao princípio da paridade remuneratória. Sustenta que a gratificação passou a ser paga indistintamente aos policiais militares da ativa após a Resolução COPE nº 153/2014. O Estado da Bahia suscitou decadência, prescrição do fundo de direito e defendeu a natureza propter laborem da verba. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pré-constituída acerca do posto utilizado para cálculo dos proventos do instituidor da pensão impede o conhecimento do direito líquido e certo alegado em mandado de segurança; (ii) estabelecer se a pensionista faz jus à extensão da Gratificação CET no percentual de 125% pago aos oficiais da Polícia Militar da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige demonstração imediata e documental do direito líquido e certo, sendo inviável a dilação probatória na via estreita da Lei nº 12.016/2009. 4. A Resolução COPE nº 153/2014 (Id. 86412545) prevê o percentual de 125% da CET exclusivamente para oficiais da Polícia Militar, enquanto os percentuais destinados às praças variam entre 25%, 45% e 60%. 5. Os contracheques acostados aos autos (Id. 86412541) identificam o instituidor da pensão como Soldado de 1ª Classe, sem demonstração de que seus proventos tenham sido calculados com base no posto de 1º Tenente ou outro posto do oficialato. 6. A impetrante não juntou Portaria de Reforma, ficha funcional, assentamentos funcionais ou certidão administrativa aptos a comprovar o enquadramento funcional do militar instituidor da pensão e a correspondente base de cálculo dos proventos. 7. O reconhecimento jurisprudencial da natureza genérica da CET não afasta a necessidade de comprovação documental do percentual efetivamente devido no caso concreto. 8. A incerteza quanto ao posto utilizado para cálculo dos proventos e ao percentual pleiteado impede a aferição do alegado direito líquido e certo e demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental. 9. A denegação da segurança por ausência de prova pré-constituída não impede a parte impetrante de buscar a tutela jurisdicional pelas vias ordinárias, com possibilidade de produção probatória ampla. IV. DISPOSITIVO 10. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 25; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8027890-88.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, publicado em 23.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040589-09.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante DIONESE MARIA DA COSTA MARTINS e como impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)